Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS, MAS SEM SE ATENDER PARA A LIMITAÇÃO DA TABELA LEGAL (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.

2. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve o autor incapacidade funcional parcial e permanente no pé direito (25%), que se enquadra no inciso II do § 1o do art. 3o. Tabela mencionada no inciso I do mesmo dispositivo legal que fixa o percentual de 50% para lesões em um dos pés. Valor fixado a título de indenização reduzido para se adequar à disposição legal.

3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em sendo certo o valor da condenação, não deve ser a verba honorária fixada sobre o valor da causa. Honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação e rateados em razão da sucumbência recíproca. Exigibilidade da verba suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.